Tribunal: TJMT
Processo: 1060002-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060002-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), RENATA DOMINGUES DA FONSECA GUINESI - CPF: 216.662.428-61 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FABIANA BATISTA VASCONCELLOS - CPF: 107.289.577-36 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MILENA CRISTINA PINTO DA ROCHA - CPF: 734.156.421-00 (APELADO), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), A.D. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA CRISTINA PINTO DA ROCHA - CPF: 734.156.421-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1060002-46.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 30 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1060002-46.2019.8.11.0041

Apelação no
1060002-46.2019.8.11.0041

Apelante:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Apelado:
A.D.

10a Vara Cível a Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
A.D.,
representado por
MILENA CRISTINA PINTO DA ROCHA,
em desfavor de
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 158697166): A apelante afirma que o voo adquirido pelo apelado sofreu um cancelamento em razão de condições meteorológicas desfavoráveis, o que a impossibilitou de operar normalmente no aeroporto de São Paulo. No entanto, alega que tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais. Entende que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 155267730).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
158697166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1060002-46.2019.8.11.0041

Apelação no
1060002-46.2019.8.11.0041

Apelante:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Apelado:
A.D.

10a Vara Cível a Comarca de Cuiabá

V O T O

A autora, menor representada por sua genitora
MILENA CRISTINA PINTO DA ROCHA
, adquiriu da apelante passagem aérea com saída de Cuiabá-MT, no dia 24/01/2019 às 11h40min, com conexão em Guarulhos-SP, e previsão de chegada em Florianópolis às 18h15min do mesmo dia. Relata que chegou a Guarulhos-SP às 18h00min, perdendo sua conexão, após passar 02 (duas) horas dentro do avião. Informa que em Guarulhos seu voo foi remarcado para 5h25min do dia 25/01/2019, sendo fornecido um voucher de hotel localizado no interior do aeroporto, mas que não conseguiu se hospedar em razão de sua reserva não ter sido confirmada pela requerida e após reclamação, recebeu novo voucher para um hotel no centro de São Paulo, onde permaneceu pouquíssimo tempo e ainda, devido à distância do hotel ao aeroporto, perdeu o voo das 5h25min. Narra que permaneceu no aeroporto até o novo embarque que ocorreu somente às 23horas horas do dia 25/01/2019, sem assistência, chegando a Florianópolis por volta das 24horas, com trinta horas de atraso do plano original.

Afirma que sofreu danos morais em razão do atraso do voo e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o atraso do voo pela companhia aérea requerida e a chegada da autora ao seu destino final somente 30 horas após o horário inicialmente contratado. No entanto, em que pese a apelante alegar que o atraso do voo adquirido pela autora fora motivado exclusivamente pela necessidade de readequação da malha aérea, em razão de condições meteorológicas desfavoráveis, sabe-se que a reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Atraso de voos que ocasionou a chegada do autor ao destino após horas do inicialmente previsto (oito horas na ida e cinco na volta), sem assistência com alimentação Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014811-41.2020.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

É inclusive este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento. (TJMT - N.U 1001029-50.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – REAGENDAMENTO APÓS QUATRO DIAS – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO CORRETAMENTE – DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.
Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC. (TJMT - N.U 1002779-42.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Ademais, nota-se que a companhia aérea requerida sequer adotou as providências necessárias para amenizar o transtorno/prejuízo causado, já que a autora levou aproximadamente

30 (trinta) horas para chegar ao seu destino em relação ao originalmente contratado.

Dessa forma, o atraso do voo adquirido pelo autor e a ausência de assistência adequada ao passageiro pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. 1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC).
Cancelamento de voo sem prévio aviso, com disponibilização de novo voo 5 dias depois da data originalmente contratada, com mais conexões. Alegação de que o cancelamento decorreu de "remanejamento da malha aérea" em razão da pandemia de COVID-19. Ausência de excludente de responsabilidade. Hipótese que configura fortuito interno. Além de a ré não ter trazido qualquer prova do alegado remanejamento da malha aérea, não comprovou a vigência de qualquer ato de império estatal impedido decolagens no período em questão, tendo, ainda, descumprido os artigos 2o e 6o-A da Resolução no 556, de 13.05.2020, da ANAC, editada justamente em razão da pandemia de COVID-19, e vigente por ocasião do voo da autora. 2. Dano moral configurado.
Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. 2.1. Dano moral. Indenização. Juros moratórios. Termo Inicial. Data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil). 3. Danos materiais comprovados. Gastos com transporte de ida e volta ao aeroporto no dia do cancelamento, e gastos de ida a aeroporto localizado em outro Município no dia da viagem. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004646-80.2020.8.26.0278; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Cancelamento de voo e realocação da autora após 5 (cinco) dias da data do voo inicialmente contratado, sem assistência com alimentação e hospedagem. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1020972-33.2021.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequada ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023